Tribunal: TJMT
Processo: 1022456-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022456-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[T. V. M. - CPF: 101.377.111-74 (AGRAVANTE), SANDRA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA - CPF: 019.963.271-51 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), SANDRA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA - CPF: 019.963.271-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO COM PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA

E

TERAPIA
OCUPACIONAL
.
DIREITO À SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir entes públicos ao fornecimento de tratamento médico especializado, consistente em psicoterapia ABA e terapia ocupacional para menor diagnosticado com transtornos do
neurodesenvolvimento
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, diante da urgência alegada e do direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, exige a disponibilização de tratamento adequado quando comprovada sua necessidade.

4. O laudo médico anexado demonstra a imprescindibilidade das terapias para evitar agravamento do quadro clínico e garantir resultados significativos na reabilitação do menor.

5. O perigo de demora e o risco ao resultado útil do processo justificam a antecipação da tutela, observando-se as recomendações do profissional de saúde quanto à sequência e modo de realização das terapias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o fornecimento das terapias prescritas, conforme recomendação profissional.

Tese de julgamento
: "A tutela de urgência em casos envolvendo o direito fundamental à saúde deve ser concedida quando demonstrada a necessidade do tratamento, a sua urgência e o risco de agravamento do quadro clínico do paciente.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
. 6º, 196, 198 e 197; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
T.V.M.
,
menor,
representado por sua genitora,

por intermédio da Defensoria Pública estadual,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1015654- 81.2024.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente em determinar que os requeridos agrava
dos forneçam o tratamento de
p
sicoterapia ABA - 8h semanais, e
t
erapia
o
cupacional - 4 sessões por semana.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
, em síntese,
que ficou demonstrada a urgência e a necessidade das terapias postuladas, bem como a impossibilidade de substituição
do tratamento
.

Alega
que
não cabe ao NAT questionar a escolha com base em análise exclusivamente documental,
que
há
d
e se pr
i
vilegiar os relatos e avaliações do médico que acompanha pessoalmente o quadro clínico do paciente, uma vez que pode verificar suas atuais condições de saúde, bem como suas necessidades efetivas
.

Defende a presença dos requisitos e pugna pel
a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado aos agravados que disponibilizem as terapias prescritas
,
Psicoterapia ABA e a Terapia Ocupacional e, no mérito,
requer o
provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
233410173
).

Certificado o decurso de prazo para as partes agravadas apresentarem resposta ao recurso (Id.
247024197 -
p
. 1
).

O órgão ministerial
se
manifestou

pelo
provimento do recurso (Id.
253834154
)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto por
T.V.M.
, menor, representado por sua genitora,
por intermédio da Defensoria Pública estadual,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1015654- 81.2024.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente em determinar que os requeridos agravados forneçam o tratamento de psicoterapia ABA - 8h semanais, e terapia ocupacional - 4 sessões por semana.

O
d. J
uízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“Ressalto que,
em processos similares, o Tribunal de Justiça do Estado vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por este Juízo ante a ausência de demonstração da urgência, a ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da
criança

a
ausência de laudo que comprove que os tratamentos disponibilizados no SUS são ineficazes em detrimento do ABA e sua indispensabilidade
.

Neste sentido segue as decisões abaixo:

(...)

Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência.

Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal.”

[sem destaque no original]

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento
.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos
tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, notadamente “
psicoterapia ABA, terapia ocupacional
”, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Infere-se dos autos que o autor foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade predominante e Transtorno Opositor Desafiante (CID 10
F90.
2, CID 10 F91.3)
(Id. 232949199)
apresentando
sintomas que causam prejuízos significativos no funcionamento cognitivo do paciente, desse modo, considerado imprescindível o tratamento pleiteado
:

Anota-se, inclusive, que o médico do agravante deixa expresso que na
demora para
a disponibilização da
intervenção existe
a possibilidade de acarretar alteração do prognóstico do paciente, ou seja, de sua reabilitação.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o
fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Assim, em que pese
a
possiblidade de ao final do processo de conhecimento o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos ao agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ

(
https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-
estatisticas
/)
.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo
,
caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA
(APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) –
MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO
E PERDA AUDITIVA BILATERAL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios
indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se
pode
opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis nº 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais nº 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada
a
prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”
.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020,
publicado
no DJE 26/06/2020)
[sem destaque no original].

E
videncia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se
obter
resultados significativos no tratamento prescrito ao agravante.

Ressalta-se
, ficaram demonstrados os requisitos para deferir atutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Por outro lado, apesar de demonstrada a necessidade do tratamento requisitado, o Laudo Psicológico com abordagem Neuropsicológica, elaborado pela especialista que acompanha o paciente
adverte que não é recomendado fazer as terapias de forma simultânea, ou seja, sendo necessário iniciar uma terapia por vez e concluir.

Dessa forma, tem-se que
é caso de deferir o pedido de tutela
de urgência
,
contudo,
necessário que a criança seja acompanhada conforme prescrição do laudo elaborado pela psicóloga especialista em
neuropsicologia
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto por

T.V.M.
, menor, representado por sua genitora,

para compelir os requeridos agravados à disponibilização dos tratamentos ora pleiteados, quais sejam:
(
i
)
psicoterapia ABA
, 8h semanais
e
(
ii
)
terapia ocupacional
, 4 (quatro) sessões por semana
, observada a recomendação do profissional especialista que acompanha o paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024